Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1. Inviável a reforma da sentença condenatória quando a autoria e a materialidade do crime de furto em repouso noturno foram comprovadas pelas declarações da vítima e pelo reconhecimento do réu na fase extrajudicial, os quais foram corroborados por provas independentes, consubstanciadas pela confissão do acusado, em ambas as fases da persecução penal, os depoimentos das testemunhas e pela prisão em flagrante logo após o crime, sendo os bens subtraídos localizados e apreendidos no interior de sua residência.
2. Comprovado que o crime de furto foi praticado durante o período de repouso noturno, na residência da vítima, quando ela exercia menor vigilância sobre os seus bens, mantém-se incólume a incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal.
3. O fato de o réu estar cumprindo pena em prisão domiciliar, à época do delito, demonstrando insensibilidade com seu processo de ressocialização, é fundamento válido para o exame desfavorável da culpabilidade.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
5. Recurso desprovido.